Tribunal: TJBA
Processo: 8077198-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8077198-88.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Eunápolis Processo de 1º Grau: 8005606-38.2025.8.05.0079 Impetrante: Jorge dos Santos Santana (OAB/BA N. 51.725) Impetrante: Josenei Honorato da Silva (OAB/BA N. 87.951) Paciente: Joan Amaral Alves Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Eunápolis Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE FILHOS MENORES. ART. 318, VI, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGADA A ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 865 gramas de substância entorpecente, acondicionada em 600 papelotes, além de expressiva quantia em dinheiro e aparelhos celulares, durante abordagem policial rodoviária. Pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de seus três filhos menores de 12 anos, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta e violação ao princípio da homogeneidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se o preenchimento dos requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, bem como se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. A concessão da prisão domiciliar ao genitor exige comprovação inequívoca de que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, não bastando alegações genéricas ou provas indiciárias. 4. Os documentos apresentados, consistentes em laudo médico da avó paterna e declaração unilateral da genitora, não demonstram de forma robusta a imprescindibilidade do paciente para a assistência exclusiva dos menores. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, quantidade e forma de acondicionamento da droga, além da expressiva quantia em dinheiro apreendida. 6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 7. Inviável a aplicação do princípio da homogeneidade em sede de habeas corpus, diante da impossibilidade de prognóstico seguro acerca da pena e do regime eventualmente aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP exige comprovação inequívoca de que o genitor é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos. 2. Demonstrada a gravidade concreta do delito e presentes os requisitos do art. 312 do CPP, é legítima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, VI, 319 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 696.102/SP; STJ, AgRg no HC 679.667/MS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos Do habeas corpus nº 8077198-88.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator